Tribunal: STF
Processo: ARE 702103
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Revisão dos fatos e provas analisados. Verbete 279. 3. Ausência de intimação. Questão processual. Ofensa constitucional reflexa. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.